Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de embargos de declaração de acórdão que julgou recurso de apelação é de 2 (dois) dias contados de sua publicação.

2. A tempestividade é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual, ante a não observação do prazo legal, não há como adentrar no mérito recursal.

3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.